Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-50.2002.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001693-50.2002.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 057.525.749-00 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
AJUIZADA PELO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PRODUZIR PROVAS - QUALIDADE DE FISCAL DA LEI
- PREJUÍZO VERIFICADO – INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À IRREGULARIDADE –
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO
.

1. A não intimação do Ministério Público nos casos em que a lei prevê como obrigatória a sua intervenção implica na nulidade do processo por vício de forma, nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil.

2. A nulidade pela falta de intimação do Ministério Público nos casos em que deva atuar como fiscal da ordem jurídica atinge todos os atos praticados a partir de quando era devida a sua intervenção no processo.

3. No caso em tela, embora obrigatória sua intervenção, não houve oportunização ao representante do
parquet
para falar nos autos anteriormente à prolação da sentença, quando obrigatória sua intervenção, opinando sobre o regular processamento do feito, as provas produzidas e, precipuamente, acerca do mérito da contenda.

4. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MPEMT - ALTA FLORESTA
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 6a vara cível da comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa C/C reparação de danos no 1693-50.2002.811.0007 - 16567, proposta em face de
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA
, visto que não

há nos autos provas documentais que comprovam o referido prejuízo.

Em suas razões sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação acerca da não apresentação pela parte autora, do procedimento 25350.002064/94 instaurado junto à Coordenação de Prestação de Contas do Ministério da Saúde.

Assevera, que tal documento é prova imprescindível "para corroborar a instrução processual, bem como para provar o prejuízo causado ao erário na gestão do requerido Robson Luiz Soares da Silva".

Aduz que não foi observada na hipótese, a prerrogativa de intimação pessoal acerca de "todos" os atos processuais em que o Ministério Público figure como fiscal da ordem jurídica – artigo 179, I do Código de Processo Civil.

Pontua que a Lei 8.429/92 determina em seu artigo 17, § 4o, que o Ministério Público quando não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como "
custos legis
" sob pena de nulidade.

Por fim, requer o provimento do presente Recurso de Apelação, para reconhecer a nulidade da sentença, a fim de permitir a produção de provas por parte do Ministério Público Estadual.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 2539790).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento pelo desprovimento do apelo (ID. 3064589).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MPEMT - ALTA FLORESTA
, em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa C/C reparação de danos, visto que não

há nos autos provas documentais que comprovam o referido prejuízo.

Ressai dos autos que o
MPEMT - ALTA FLORESTA
manejou ação civil pública em desfavor de
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA
, pois no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeito daquele Município, gestão 1993/1996, ajustou Convênio 1600/94 com a União através do Ministério da Saúde, cujo objeto consistia no "apoio técnico e financeiro a implementação do Programa de atendimento aos desnutridos e às gestantes de risco nutricional", no valor de R$ 202.182,47 (duzentos e dois mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) sendo R$ 181.964,23 (cento e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) repassados pelo órgão concedente e R$ 20.218,24 (vinte mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) sob responsabilidade do convenente a título de contrapartida.

Ocorre, que segundo consta na inicial, a prestação de contas do Convênio 1600/94 não foi aprovada por irregularidades na aplicação do recurso, determinando o Ministério da Saúde que o Município de Alta Floresta procedesse com a devolução de R$ 163.357,69 (cento e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) referente a despesas realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho.

No caso em tela, em 15/12/1994 foi firmado convênio no 1600/94 entre a União Federal e o Município de Alta Floresta, possuindo como objeto o “apoio técnico e financeiro a implementação do Programa de Atendimento aos Desnutridos e as Gestantes de Risco Nutricional no município” (ID. 2539499 - Pág. 3 ao ID. 2539501 - Pág. 4).

Em 2001, através do parecer no 74/2001, não foi aprovada a prestação de contas objeto do Convênio no 1600/94 (ID. 2539501 - Pág. 7).

Em 2002, o Ministério da Saúde, através do Parecer no 091/2002, não aprovou a prestação de contas apresentadas pelo Sr. Robson Luiz Soares da Silva, “uma vez que as justificativas e/ou documentos apresentados não atenderam a diligência pleiteada, devendo, portanto, ser instaurado Processo de Tomada de Contas Especial.” (ID. 2539502 - Pág. 3)

Diante da não aprovação referente ao Convênio no 1600/94, o Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde, expediu oficio notificando o ora Apelado, a restituir os recursos impugnados (ID. 2539503 - Pág. 1).

Apresentada contestação (ID. 2539539), Impugnação à contestação (ID. 2539545), foi realizada audiência de instrução (ID. 2539659), no ID. 2539664 o Ministério Público Estadual pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal, bem como pela nulidade dos atos praticados, eis que fora determinada a citação do requerido e não sua notificação.

No ID. 2539680 foi indeferido o pedido formulado pelo Ministério Público acerca da remessa dos autos à Justiça Federal, bem como declarada a nulidade da citação do requerido e de todos os atos processuais subsequentes.

Na decisão de ID. 2539692 foi declarada a prescrição referente às aplicações das penalidades previstas na Lei n. 8.429/92, com exceção do pedido de ressarcimento ao erário, determinando, por fim, a citação do requerido.

O requerido apresentou contestação (ID. 2539757), que, por sua vez, foi impugnada pelo Município de Alta Floresta/MT (ID. 2539759).

O Ministério Público manifestou-se no ID. 2539761, pugnando pela produção de provas, requerendo a requisição de cópia do processo n. 25350.002064/94 à Coordenação de Prestação de Contas do Fundo Nacional da Saúde.

Determinada a intimação do Município de Alta Floresta/MT para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento do débito no valor de R$ 57.120,00, referente ao TC 002064/94, bem como à juntada do processo no 25350.002064/94, instaurado junto à Coordenação de Prestação de Constas do Ministério da Saúde, sob pena de preclusão dessa prova (Id. 2539762 - Pág. 2). Intimado, o Município requerente manifestou pela expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União, para que o mesmo encaminhe cópia do processo no 25350.002064/94.

Sobreveio a sentença ora recorrida, que entendeu pela preclusão do pedido de ID. 2539765 - Pág. 1, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há nos autos provas documentais que comprovam o referido prejuízo (comprovante de restituição do Município à União).

Irresignado, o Ministério Público, pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que não foi intimado acerca da petição do Município de ID. 2539765 - Pág. 1, ou seja, não teve ciência de que a parte autora não teria juntado cópia do processo administrativo e o comprovante de pagamento do débito, a fim de assumisse o polo ativo e a produção de provas.

Passo à análise do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária em conjunto.

Limitando-nos ao que aqui nos interessa, o Ministério Público, no processo civil brasileiro, é Autor (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), ou fiscal da ordem jurídica (interventor, artigo 178, do Código de Processo Civil).

Essa intervenção, isto é, atuação do Ministério Público em processos alheios, faz-se: “na Constituição nas hipóteses previstas em lei Federal; e, nos casos que envolvam: “I – interesse público ou social; II –interesse de incapaz; e, III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana” (artigo 178, do Código de Processo Civil).

A “intervenção”, portanto, no que nos interessa, tem que estar prevista em lei, processual, obviamente. É o princípio da mínima interferência do Estado no processo entre particulares.

No que tange à atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, a Lei no 8429/1992, que disciplina as regras relativas aos atos de improbidade administrativa, prevê em seu artigo 17 a obrigatoriedade de intervenção desse órgão como fiscal da lei quando não intervir como parte, nos seguintes termos:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. (...)

§ 4o O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.”

No mesmo sentido está a Lei no 7347/1985, que estabelece as regras aplicáveis à Ação Civil Pública, veja-se:

“Art. 5o. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (...)

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

§ 1o O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.”

Não basta, todavia, a mera ausência de intimação do Ministério Público para atuar no feito, pois é necessária ainda a existência de prejuízo decorrente da ausência dessa intervenção. É a regra estabelecida pelo artigo 279 do Código de Processo Civil:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

A interpretação dessa regra pelo Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de demonstração do prejuízo, conforme demonstra o seguinte precedente: “a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não gera nulidade do julgado, a não ser que se constate ‘efetivo prejuízo para as partes ou para apuração ou para apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio
pas de nullités sans grief’
(AgRg em ARESp n.o 426.672/RJ, Ministro Herman Benjamin, DJe 5/6/14).” (AgInt no REsp 1621949/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

Da análise dos autos de origem, constata-se que o Ministério Público vinha atuando como fiscal da lei em todos os atos processuais, no entanto, antes da prolação da sentença, o mesmo não foi intimado acerca da petição do Município de Alta Floresta (ID. 2539765 - Pág. 1), a qual informou a indisponibilidade para cópia pela via virtual de acesso, requerendo seja o oficiado o Tribunal de Contas da União, para realizar o encaminhamento de cópia do processo, tenho em vista que a Procuradoria Municipal não possui poder requisitório.

Com relação ao prejuízo, é relevante destacar que o juízo de 1o grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de provas pelo Autor, justamente em razão da ausência de juntada do comprovante de pagamento e cópia do processo no 25350.002064/94.

Desta forma, ainda que a ação não tenha como escopo o reconhecimento de atos de improbidade administrativa, em razão da prescrição quinquenal, a pretensão de ressarcimento ao erário se fundamenta na Lei de Improbidade Administrativa e se refere à probidade administrativa, cuja tutela é uma das funções institucionais do Ministério Público.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPR - 4a C.Cível -0063187-97.2019.8.16.0000- Foz do Iguaçu-Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 10.05.2020)

A conclusão que se impõe é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto, para declarar a nulidade da sentença, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público para atuar como fiscal da lei.

Em vista da cassação do ato sentencial impugnado, a análise do Reexame Necessário da Sentença fica prejudicada.

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença para determinar o retorno dos autos à origem a fim de permitir a produção de provas pelo Apelante. Remessa Necessária prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021